Tribunal: TJES
Processo: 5001646-20.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001646-20.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

APELADO: LUIZ HENRIQUE DIAS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001646-20.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA
Advogados do(a) APELANTE: CHRISTIAN RODNITZKY - ES19011-A, KATHERINE RODNITZKY NUNES - ES10395-A, PABLO RODNITZKY - ES10400
APELADO: LUIZ HENRIQUE DIAS
Advogados do(a) APELADO: CONRADO FAVERO - ES23193-A, MAURICIO INACIO FLEGLER ZANDOMENICO - ES35504

VOTO

De início, é importante pontuar que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nos casos em que se demonstre a existência de algum desses vícios.

Quanto à alegação de nulidade do acórdão por erro material no relatório, não se verifica a ocorrência de qualquer vício que comprometa a validade do acórdão. Ademais, além de não ter causado prejuízo às partes, eventual inconsistência do relatório poderia - e deveria - ter sido alegada no momento oportuno, o que não foi feito.

No tocante à pretensa omissão quanto ao reconhecimento da pandemia como fato notório, tampouco assiste razão à embargante. O acórdão apreciou expressamente a tese defensiva, consignando que a mera invocação genérica de dificuldades decorrentes da pandemia, desacompanhada de prova concreta do impacto efetivo na execução das obras, não é suficiente para eximir a responsabilidade contratual da embargante pelo inadimplemento.

No que concerne à alegação de omissão quanto à cláusula contratual que autoriza a prorrogação do prazo em casos de pandemia, igualmente não prospera. O acórdão embargado analisou de modo adequado a questão, registrando que, ainda que houvesse previsão contratual nesse sentido, caberia à embargante comprovar a efetiva ocorrência de fatos impeditivos ou retardatários vinculados ao evento excepcional, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, embora de forma contrária à pretensão da embargante, o acórdão reconheceu a aplicação da Súmula nº 543, do STJ, não havendo, portanto, omissão. Ademais, a controvérsia não versou sobre execução da garantia, mas sim sobre a resolução contratual por inadimplemento da promitente vendedora.

A oposição de embargos com nítido caráter infringente, sem a presença dos pressupostos legais, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não se coaduna com a natureza integrativa dos aclaratórios.

Pelas razões expostas, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.